Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO JUDICIAL. SUPERVENIENTE. JUSTIFICATIVA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INDEVIDA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte).
2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
4. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
5. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada deve restringir-se à aferição do cumprimento da determinação inicial.
6. Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.